Tribunal: TJMT
Processo: 1009537-91.2023.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1009537-91.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0026-00 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), EXTRA CAMINHOES LTDA - CNPJ: 04.284.282/0001-57 (EMBARGADO), DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE - CPF: 262.196.808-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. PEDIDOS CUMULADOS EM CARÁTER ALTERNATIVO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. Caso em exame:

1. Recurso de embargos de declaração oposto contra acórdão que negou provimento à apelação da Fazenda Pública, visando ao reconhecimento da sucumbência recíproca. A parte embargante alegou omissão e contradição, ao sustentar que os pedidos formulados nos embargos à execução seriam subsidiários, e não alternativos.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ou contradição quanto à natureza dos pedidos (alternativos ou subsidiários).

III. Razões de decidir:

3. Os embargos de declaração visam o aperfeiçoamento da decisão judicial mediante a eliminação de obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, conforme o art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado reconheceu que os pedidos foram formulados de modo alternativo, de modo que o acolhimento de um deles bastaria para esgotar a pretensão autoral, afastando a sucumbência recíproca.

5. Constatou-se apenas erro material, consistente na indevida utilização da expressão “
caráter subsidiário
” em trecho da fundamentação, quando correta a menção a “
caráter alternativo
”.

IV. Dispositivo e tese:

7. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes, apenas para corrigir erro material na fundamentação.

Tese de julgamento
: “A cumulação de pedidos em caráter alternativo afasta a sucumbência recíproca, pois o acolhimento de um deles satisfaz integralmente a pretensão do autor.”

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp n. 616.918/MG, relator Min. Castro Meira, Corte Especial, julgado em 02.8.2010, publicado no DJe em 23.8.2010; STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, a fim de afastar a hipótese de sucumbência recíproca.

Como razões recursais, a parte embargante sustenta, em síntese, que o v. acórdão ora impugnado incorreu em omissão, ao não reconhecer que a demanda teria veiculado pedidos subsidiários, e não alternativos – razão pela qual, rejeitado o pedido principal de nulidade da CDA, restaria configurada a sucumbência recíproca. Alega, ainda, contradição, sob o argumento de que o acórdão teria reconhecido como subsidiária a cumulação de pedidos.

À vista disso, requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os vícios apontados.

A parte embargada apresentou contrarrazões no movimento de Id. 314994852, pelo não provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração opostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão proferido pela c. Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que negou provimento ao recurso de apelação interposto pela Fazenda Pública, a fim de afastar a hipótese de sucumbência recíproca.

Pois bem.

De início, importante ressaltar que os embargos de declaração têm por finalidade o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, mediante a supressão de omissões, eliminação de contradições e esclarecimentos de obscuridades, relacionadas aos atos judiciais, consoante previsão contida no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Vejamos:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1º.
”

A parte embargante alega que o v. acórdão padece de omissão quanto à natureza dos pedidos deduzidos nos embargos à execução (alternativo ou subsidiário).

Ocorre que restou consignado na v. decisão colegiada
(Acórdão, Id. 310084374) que o acolhimento, seja do pedido de (
i
) declaração de nulidade dos lançamentos que tiveram como instrumentos constitutivos os TADs integrantes do título executivo – em razão de ilegalidade verificada no lançamento –, seja do pedido de (
ii
) reconhecimento da cobrança indevida e excessiva – decorrente da atualização em patamares superiores aos limites constitucionais –, conduziria, por consequência lógica, ao esgotamento do objeto da presente demanda.

Anote-se
que a distinção entre o pedido alternativo e o subsidiário reside, fundamentalmente, na relação estabelecida entre eles. Na cumulação de pedidos alternativos, inexiste qualquer hierarquia, de modo que o acolhimento de um afasta, por completo, o interesse do autor em recorrer para ver deferido o outro. Em contrapartida, na cumulação subsidiária, há evidente prevalência do pedido principal sobre o secundário. Assim, deferido apenas o pedido subsidiário, subsiste o interesse recursal do autor, que poderá postular a procedência do pedido principal, por lhe ser manifestamente mais vantajoso.

No caso
sub judice
, houve o acolhimento de um dos pedidos alternativos formulados pelo embargado, com a extinção do feito executivo. Assim, embora ausente menção literal na petição inicial, a redação da peça e das razões recursais evidenciam que o segundo pleito foi deduzido em caráter alternativo ao primeiro, não se tratando, portanto, de pedidos em ordem de subsidiariedade, mas sim de providências igualmente satisfativas, cujo acolhimento de uma bastou para esgotar a pretensão autoral.

A propósito:

“[...]
2. Na cumulação alternativa não há hierarquia entre os pedidos, que são excludentes entre si. O acolhimento de qualquer um deles satisfaz por completo a pretensão do autor, que não terá interesse em recorrer da decisão que escolheu uma dentre outras alternativas igualmente possíveis e satisfativas. Se não há interesse recursal, conclui-se que os ônus da sucumbência devem ser integralmente suportados pelo réu.
3. Já na cumulação subsidiária, como é o caso dos autos, os pedidos são formulados em grau de hierarquia, denotando a existência de um pedido principal e outro (ou outros) subsidiário(s). Assim, se o pedido principal foi rejeitado, embora acolhido outro de menor importância, surge para o autor o interesse em recorrer da decisão.
[...]”. (STJ, EREsp n. 616.918/MG, relator Min. Castro Meira, Corte Especial, julgado em 02.8.2010, publicado no DJe em 23.8.2010).
[sem destaque no original].

Portanto, não há falar em contradição ou omissão a ser sanada, mas mera irresignação da parte embargante, insurgindo contra a fundamentação adotada pelo v. acórdão, o que não é possível pela via estreita dos embargos declaratórios, que se prestam apenas a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.

“[...]
Não se prestam os embargos de declaração, não obstante a vocação democrática e a finalidade precípua de aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, para o reexame das questões de fato e de direito já apreciadas no acórdão embargado.
[...]”
(STF, ARE 1430579 AgR-ED, relatora Mina. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em 04.9.2023, publicado no DJe em 12.9.2023).

Por outro lado, constata-se, tão somente, a ocorrência de erro material no acórdão, consubstanciado na indevida utilização da expressão “
caráter subsidiário
” em trecho da fundamentação. Para sanar tal imprecisão terminológica, impõe-se consignar que o reconhecimento do excesso de execução configura pretensão deduzida em caráter alternativo, providência que não acarreta quaisquer efeitos modificativos no julgado.

Por fim, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos de declaração devem apontar as hipóteses previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. Não se exige que o acórdão combatido mencione expressamente todos os dispositivos legais e constitucionais invocados pelas partes, desde que o julgador tenha esclarecido de forma fundamentada e clara a sua conclusão sobre a matéria suscitada.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
CONHEÇO
dos embargos declaratórios opostos, por serem tempestivos, e, no mérito,
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, sem efeitos infringentes,
tão somente para corrigir o erro material constante no acórdão embargado, substituindo-se a expressão “
caráter subsidiário
” por “
caráter alternativo
”.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025